Tribunal: TJDFT
Processo: 0710935-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710935-18.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VIA BELLA CALÇADOS LTDA, HÉLIO ANTÔNIO DE MORAIS, SUELENA DE OLIVEIRA MORAIS, KELLEY CRISTINA MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS FRUSTRADA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESCABIMENTO. MEDIDA CAUTELAR. DESVIRTUAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de decretação de indisponibilidade de bens dos agravados, com registro pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se decretar a indisponibilidade de bens dos recorridos, por meio do sistema CNIB, diante da frustração na localização de bens para quitação do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indisponibilidade de bens é provimento de natureza cautelar que impede a transferência de todo o patrimônio da pessoa atingida, para garantir eventual responsabilização posterior em defesa de interesse público, como, por exemplo, em razão de ordem judicial em ação de improbidade administrativa, ou por decisão administrativa em procedimento de intervenção da ANS em operadoras de planos de saúde. 4. Não há previsão legal de decretação de indisponibilidade de bens no processo civil, onde se admite adoção de providências de natureza diversa, no interesse particular da parte, como o arresto, o sequestro e a penhora de bens, sendo que, na espécie, não há sequer interesse processual para o recorrente obter medida de natureza cautelar para reserva de bens visando expropriação futura, já que move execução judicial, de cunho satisfativo. 5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se destina a penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe os art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A indisponibilidade de bens é medida cautelar excepcional, prevista para assegurar interesses públicos relevantes, não se aplicando, na esfera cível, para satisfação de interesses particulares, que devem ser buscados por meio de arresto, sequestro ou penhora. Ademais, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não se destina à constrição patrimonial em execuções civis, mas exclusivamente ao cumprimento de ordens judiciais ou administrativas de indisponibilidade. Dispositivos relevantes citados: Provimento n. 39/2014 do CNJ, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971077, 0738881-96.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; Acórdão 1941035, 0735158-69.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024; etc. O recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens por meio do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), como medida excepcional para garantir a efetividade da execução, após frustradas as tentativas ordinárias de localização de bens. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, colacionando julgados do TJMG e do TJSP, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de ser possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) de forma subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias, e sempre sob o crivo do contraditório". (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.008/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-P5Q